Tribunal: TJSP
Processo: 1023529-42.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Anulação
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SOLDADO DE 2a CLASSE. REPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. RELATOS MÉDICOS QUE ATESTAM A BOA SAÚDE DO CANDIDATO. Pretensão voltada à anulação do ato administrativo que excluiu o candidato do concurso, com a consequente reintegração nas demais fases do certame. Sentença de procedência na origem, para anular o ato

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SOLDADO DE 2a CLASSE. REPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. RELATOS MÉDICOS QUE ATESTAM A BOA SAÚDE DO CANDIDATO. Pretensão voltada à anulação do ato administrativo que excluiu o candidato do concurso, com a consequente reintegração nas demais fases do certame. Sentença de procedência na origem, para anular o ato administrativo. Insurgência do réu. Descabimento. Conquanto o edital elenque patologias que implicam inaptidão, fazendo menção a cicatrizes que impedem ou dificultam a função, o candidato comprovou que se encontra em plena forma física e que a cicatriz decorrente de fratura na fíbula direita não o impede de realizar qualquer tipo de atividade física, conforme laudo pericial do IMESC. Exercício da função não impedida. Informes aptos a afastar a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo. Sentença mantida. Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1023529-42.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
HUGO HENRIQUE PADILHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1023529-42.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação / Remessa Necessária no 1023529-42.2018.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Hugo Henrique Padilha
Comarca: São Paulo
Juiz: Fausto José Martins Seabra
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16838
APELAÇÃO
CÍVEL
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SOLDADO
DE 2a CLASSE. REPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA
ESPÉCIE. RELATOS MÉDICOS QUE ATESTAM A BOA
SAÚDE DO CANDIDATO. Pretensão voltada à anulação
do ato administrativo que excluiu o candidato do concurso,
com a consequente reintegração nas demais fases do
certame. Sentença de procedência na origem, para anular
o ato administrativo. Insurgência do réu. Descabimento.
Conquanto o edital elenque patologias que implicam
inaptidão, fazendo menção a cicatrizes que impedem ou
dificultam a função, o candidato comprovou que se
encontra em plena forma física e que a cicatriz decorrente
de fratura na fíbula direita não o impede de realizar
qualquer tipo de atividade física, conforme laudo pericial
do IMESC. Exercício da função não impedida. Informes
aptos a afastar a presunção de legalidade, veracidade e
legitimidade do ato administrativo. Sentença mantida.
Recursos não providos.
Vistos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação interpostos
nos autos da ação de rito ordinário ajuizada por Hugo Henrique Padilha em
face do Estado de São Paulo. Na sentença de fls. 168/172, foi julgado
procedente o pedido da autora para anular o ato que reprovou o requerente na
prova de aptidão física do concurso, permitindo que prossiga nas demais fases
do certame. A parte vencida foi condenada ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1023529-42.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) regularidade da exclusão do autor no
processo seletivo do concurso, pois desatendeu ao critério médico; b)
atendidos os requisitos da legalidade e razoabilidade, não cabe ao Poder
Judiciário adentrar no julgamento do mérito administrativo (fls. 175/181).
O recurso foi respondido a fls. 183/185.
É o relatório.
O autor participou de certame para provimento de cargo
de Soldado PM 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sendo
desclassificado na fase de avaliação médica, sob o argumento de ter cicatriz
na perna direita e os exercícios e treinamentos realizados pela instituição
poderiam causar prejuízos à sua saúde.
A obrigatoriedade de concurso público tem por escopo a
oportunidade e igualdade (princípios da isonomia e impessoalidade) a todos
os interessados, de forma a erradicar privilégios e selecionar os mais aptos a
exercer a função pública.
O artigo 12, “caput”, da Lei Complementar Estadual no
1.036/2008, que institui o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de
São Paulo, prevê que “o ingresso no ensino sequencial de formação
específica para as Praças de graduação inicial e para o primeiro Posto da
carreira de Oficial dar-se-á por concurso público, conforme edital próprio e
de acordo com a disponibilidade de vagas, observados os demais requisitos
previstos na legislação pertinente.” (g.n.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1023529-42.2018.8.26.0053 -Voto no
4
No caso, conforme o capítulo X do Edital de Concurso
Público no DP 3/321/16, o qual se refere aos exames de saúde, tem-se que:
1. Os exames de saúde, de caráter eliminatório, serão
realizados por Junta Médica do Centro Médico da Polícia Militar.
2. O candidato será submetido a exames médicos,
odontológicos e toxicológicos.
3. Exames Médicos:
Com efeito, o Anexo “E” do Edital referido elenca as
patologias que implicam a inaptidão do candidato. Dentre as patologias,
encontra-se
a
seguinte:
Cicatrizes
decorrentes
de
acidentes/ferimentos/queimaduras quando deformantes e/ou que impeçam (ou
dificultem) o exercício da função de Policial Militar ou mesmo a execução de
qualquer exercício necessário para o aprimoramento físico.
É certo que o edital, além de dar publicidade (ato
convocatório), estabelece os requisitos para o cargo e as regras do certame.
Costuma-se utilizar o axioma jurídico no sentido de que o edital “faz lei entre
as partes” e deve pautar-se pela razoabilidade, a fim de atender à finalidade
do certame.
No caso dos autos, constatou-se que o autor possui
cicatriz em razão de fratura da fíbula direita, tratada cirurgicamente e
consolidada.
O relatório médico juntado pelo autor demonstra que o
tratamento ortopédico realizado evoluiu com consolidação óssea e
recuperação funcional da musculatura e função do membro inferior (fls. 16).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1023529-42.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Ademais, a perícia realizada no IMESC concluiu o
seguinte: “não observou incapacidade laboral nem para as atividades
autonômicas. O periciado está apto para realizar atividades físicas de
qualquer natureza e para a prática de esportes” (fls. 159).
De outra parte, a Administração Pública não trouxe aos
autos exame médico, realizado no autor por ocasião ao ingresso ao concurso,
que pudesse indicar indício de alguma patologia que o incapacitasse de
exercer a função policial.
A simples constatação de cicatriz, decorrente de
cirurgia, não é suficiente para impedi-lo de prosseguir no certame,
notadamente pelos elementos de informação que instruíram a presente
demanda judicial.
Ademais,
como
bem
observado
em
sede
de
contrarrazões, o apelado foi aprovado pela PMESP no teste de aptidão física,
no qual o candidato se submeteu a todas as atividades, perigos e proposituras
que um Policial Militar necessita para desenvolver plenamente suas
atividades.
Logo, conforme demonstrado pelos laudos médicos
público e particular juntados aos autos, a cicatriz que o autor possui não
acarreta a sua inaptidão para as atividades da Polícia Militar,
Enquanto o autor comprovou, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, que está em perfeito estado de saúde, a
Administração Pública, por sua vez, não demonstrou a sua incapacidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1023529-42.2018.8.26.0053 -Voto no
6
Portanto, a Administração Pública não se desincumbiu
do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de
Processo Civil.

No mais, como não se desconhece, o ato administrativo
goza de presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, que só pode ser
elidida por meio de comprovação idônea em sentido contrário, o que se
verificou no caso em apreço.
Em idêntico sentido, confira-se:
CONCURSO
SOLDADO PM DE 2a CLASSE -
Candidato eliminado na fase de exame médico, por apresentar cicatriz
decorrente de cirurgia na região abdominal (laparotomia exploradora) -
Pretensão de nulidade do ato administrativo e consequente reintegração
Cabimento Relatório médico que atesta a plena higidez física do candidato
- Exercício da função não impedida - Discricionariedade que encontra limites
no princípio da razoabilidade - Ausência de motivação suficiente para
eliminação do candidato, sendo de rigor a sua reintegração ao certame
Precedentes. Apelo e reexame necessário, considerado interposto, não
providos. (TJSP; Apelação 1031803-97.2015.8.26.0053; Relator (a):
Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 08/02/2017; Data de Registro: 09/02/2017).
Neste contexto, fica mantida a r. sentença de
procedência do pedido, por seus bem deduzidos fundamentos.
Ante a sucumbência recursal, majora-se a verba
honorária devida pelo apelante aos advogados do autor para 11% sobre o
valor da causa, nos termos ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1023529-42.2018.8.26.0053 -Voto no
7
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator